Tribunal: TJSP
Processo: 2112324-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA – DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A TESE DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO, NA HIPÓTESE, É DECENAL – PRECEDENTES – CONDOMÍNIO É O DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGRAVANTE E REPRESENTA O CONJUNTO DE MORADORES E ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA – DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A TESE DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA - PRAZO DE PRESCRIÇÃO, NA HIPÓTESE, É DECENAL – PRECEDENTES – CONDOMÍNIO É O DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGRAVANTE E REPRESENTA O CONJUNTO DE MORADORES E ADQUIRENTES DAS UNIDADES AUTÔNOMAS – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA – REGRAS DO ÔNUS DA PROVA, NO ENTANTO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O ÔNUS DE CUSTEAR A PROVA – REGRA DOS ART. 82 E 95 DO CPC – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO